Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-55.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM E CITAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir é caracterizado pela conjugação do binômio necessidade/adequação, que não mais se verifica nestes autos, uma vez que a não localização do veículo torna inadequada a ação de busca e apreensão para a satisfação do crédito da parte autora, o que também permite a extinção do feito.
2. Verificado que o bem não foi localizado nos endereços fornecidos pela parte autora, mesmo após a realização de diversas diligências. O autor, não obstante regularmente intimado para apresentar novo endereço, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, manteve-se inerte. 2.1. Correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito por ausência de interesse processual não exige a prévia intimação pessoal do autor, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.